Tribunal: STF
Processo: HC 253886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de V. F. A. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 210.047/RS (docs. 8 e 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O [...] [paciente] foi preso em flagrante sob a acusação de integrar organização criminosa, além da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No curso da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória que impôs ao agravante a pena de 24 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além de 1 ano e 3 meses de detenção. O Magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que persistiam os fundamentos da prisão preventiva, especialmente o risco de reiteração criminosa e a gravidade concreta das condutas imputadas. (doc. 9, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a manutenção do encarceramento do Paciente, havida pelas sedizentes razões espraiadas pelo decreto primitivo (lançado na sentença meritória já aviventada), é altamente desapegada das regras próprias da necessária fundamentação, sem prejuízo da vexatória ausência de individualização da reprimenda, o que merece ser declarado no v. acórdão. A ausente fundamentação do decreto prisional – lançado pelo édito havido na ação meritória de primeiro grau – impõe, por óbvio, no reconhecimento do constrangimento ilegal do Paciente, sanável, portanto, pela via estreita do presente mandamus. (doc. 1, p. 10).  



    Ao final, requer:  



    Isto posto, requer-se, após a minuciosa análise do writ e da documentação que [...] instrui o processo de piso, a concessão da liminar para que sejam suspensos, até julgamento de mérito, os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, escudando o pedido de concessão da liminar liberatória, seja concedida a ordem em definitivo, revogando a ordem de segregação cautelar, impondo, ou não, ao Paciente outras medidas cautelares penais. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, desde que os fundamentos da custódia estejam devidamente demonstrados na decisão condenatória. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença com base na gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que integrava organização criminosa transnacional voltada ao tráfico de drogas, com persistência das atividades ilícitas mesmo após apreensões de grande quantidade de entorpecentes, se constituindo em fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da segregação. 3. O risco de fuga decorre da estrutura da organização criminosa e da facilidade de deslocamento do agravante para o exterior, justificando a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. Além disso, “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 312, do Código de Processo Penal (CPP), estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, o art. 387, § 1º, também do CPP, prescreve que o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 



    Pois bem. Consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    Nesse sentido, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que:  



    [...] a superveniência de sentença condenatória não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva. O artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir sentença, o magistrado deve decidir sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva, o que foi devidamente observado no caso em análise.



    No caso concreto, a sentença condenatória confirmou a necessidade da segregação cautelar, destacando a gravidade concreta das condutas praticadas pelo agravante, sua ligação com organização criminosa estruturada e transnacional, bem como o risco de reiteração delitiva. Assim, permanece hígido o fundamento da garantia da ordem pública, suficiente para a manutenção da prisão.



    Como se viu da transcrição, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública em razão da necessidade da custódia cautelar como forma de reduzir a atuação da associação criminosa.



    Segundo consta, há fortes indícios de que o agravante integraria associação criminosa armada e estruturada voltada para a prática de tráfico internacional de drogas, com elevada movimentação financeira e participação de diversas pessoas, além de contar com a existência de uma rede dissimulada de empresas.



    Destaca-se, ainda, que mesmo a apreensão de elevadas cargas de substâncias entorpecentes de alto valor comercial ocorridas no decorrer da investigação não fez com que cessasse a prática delituosa.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (doc. 9, pp. 8-9 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos que justificam a sua continuidade, nos exatos termos do art. 387, § 1º, do referido Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O fato de o réu ter aguardado solto durante o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 143.327 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/9/2017 – grifei).  



    Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Associação criminosa responsável pelo abastecimento de entorpecentes na região: “Disque-drogas”. Custódia mantida na sentença condenatória (art. 387, § 1º, do CPP). Quadro fático inalterado. HC no Tribunal local. Liminar indeferida. Writ no STJ liminarmente indeferido: Súmula 691/STF. Supressão de instância. Inexistência de teratologia no ato impugnado. 1. A prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas (HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12). 2. In casu, as pacientes foram condenadas às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo o Magistrado, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, mantido suas prisões preventivas em face da inalterabilidade do quadro fático, consistente em que integravam organização criminosa constituída para disseminar drogas na região, verdadeiro “disque-drogas”, consoante afirmado nos autos. 3. Agravo regimental em habeas corpus desprovido. (HC 122.911 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/10/2014 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator